Tribunal: STF
Processo: ARE 1568204
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 10, pp. 1-3):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA RESERVA REMUNERADA. APLICAÇÃO DOS LIMITES ETÁRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 18.011/2022 E LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. SUBTENENTE. DIREITO À MANUTENÇÃO NO SERVIÇO ATIVO ATÉ OS 63 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por Subtenente da Polícia Militar do Ceará, pleiteando que o Estado se abstenha de incluí-lo na quota compulsória para fins de transferência ex officio à reserva remunerada antes de completar 63 anos de idade. Sentença de procedência reconheceu o direito à permanência no serviço ativo. O Estado interpôs recurso inominado sustentando que a idade-limite para a inatividade permanece em 60 anos.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se o Subtenente da Polícia Militar do Estado do Ceará tem direito à permanência no serviço ativo até atingir 63 anos de idade, à luz da Lei Estadual nº 18.011/2022 e da Lei Federal nº 13.954/2019, que tratam da adequação dos limites etários para transferência ex officio à reserva remunerada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Lei Estadual nº 18.011/2022 determina que os limites etários para fins de reserva ex officio e quota compulsória dos militares estaduais do Ceará devem ser adequados à legislação federal, especialmente ao Decreto-Lei nº 667/1969, com redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019. 



    4. O art. 98, I, “c”, da Lei Federal nº 13.954/2019 estabelece que Subtenentes e Suboficiais das Forças Armadas só poderão ser transferidos para a reserva ex officio ao completarem 63 anos de idade, parâmetro que deve ser estendido aos militares estaduais pela remissão expressa da norma estadual. 



    5. O autor ocupa o posto de Subtenente e está em pleno exercício de suas funções, não havendo impedimento legal à sua permanência no serviço ativo até a idade-limite prevista na nova legislação. 



    6. A jurisprudência do TJCE confirma a aplicabilidade da nova regra etária, reconhecendo o direito à permanência no serviço ativo mesmo diante de tentativas de transferência ex officio anteriores ao cumprimento do novo limite. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 38 e art. 55, caput; CPC, arts. 85, § 8º, e 487, I; Lei Estadual nº 18.011/2022, art. 4º; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 98, I, c. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Mandado de Segurança Cível nº 0624577-14.2024.8.06.0000, Rel. Des. Durval Aires Filho, Órgão Especial, j. 19.09.2024; TJCE, Mandado de Segurança Cível nº 0631664-89.2022.8.06.0000, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, 3ª Câmara de Direito Público, j. 27.02.2023.”



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, caput, 42, caput e § 1º, 142, § 3º, X, da Constituição da República, sustentando-se que (eDOC 11, p. 7):



    “(...) ao afastar a aplicação da norma estadual específica (art. 182, I, da Lei Estadual nº 13.729/06) e impor ao Estado do Ceará o dever de manter o militar no serviço ativo até idade diversa daquela prevista em sua própria legislação, o acórdão recorrido incorreu em violação aos princípios da legalidade (art. 37, caput), da separação dos poderes (art. 2º) e da autonomia legislativa dos Estados no tocante à regulamentação da inatividade dos militares estaduais (arts. 42, caput e § 1º, e 142, § 3º, X). ” 



    Afirma, ainda, que (eDOC 11, p. 9):



    “O acórdão recorrido, ao ignorar a lei estadual específica e aplicar diretamente um dispositivo da lei federal, esvaziou por completo a competência legislativa que a Constituição assegurou ao Estado do Ceará. Tal proceder viola o pacto federativo e a autonomia do ente para organizar suas próprias instituições militares, conforme jurisprudência pacífica que reconhece a prerrogativa estadual na matéria. 



    A decisão transformou uma norma de eficácia contida, que depende de complementação pela lei estadual, em uma norma de eficácia plena e aplicação imediata, subvertendo a intenção do legislador federal e a repartição constitucional de competências. A interpretação correta reafirma que, existindo lei estadual válida e compatível com os parâmetros mínimos federais, é ela que deve reger a situação do militar. 



    Dessa forma, a manutenção do julgado representa uma grave ofensa à autonomia do Estado do Ceará, consagrada nos artigos 42 e 142 da CF/88. É imperativo que esta Suprema Corte restabeleça a vigência da norma estadual e, por conseguinte, a competência do ente federado para legislar sobre as condições de inatividade de seus militares, reformando integralmente a decisão recorrida.”



    O recurso foi inadmitido ante a aplicação dos óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, in casu, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, pp. 4-6):



    “Afirma o autor que ingressou na Polícia Militar do Ceará em 06/06/1988, conforme consta assentamento, possuindo, até a presente data 36 (trinta e seis) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de serviço, vide Quadro de Tempo de Contribuição - QTC, encontrando-se em pleno exercício de suas atividades militares como Subtenente PM. Todavia, requer que lhe seja assegurada continuidade no serviço público até que atinja os requisitos previstos na Lei 18.234/2022 para os oficiais do posto de Subtenente, a idade limite de 63 (sessenta e três) anos.



    Analisando, pois, o ato normativo que rege a transferência dos militares estaduais do Ceará para reserva remunerada, o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, vislumbro inexistir veto legal à pretensão do autor, conforme inteligência da legislação específica, 



    Quanto ao critério etário, a Lei Estadual nº 18.011/2022 vinculou a idade-limite à estabelecida para os militares das Forças Armadas, no correspondente posto ou graduação, devendo-se observar a Lei Federal 13.954/2019 (...).



    (...)



    Assim sendo, considerando que o demandante pertence ao posto de Subtenente PM do Quadro de Oficiais de Administração Policial Militar (QOAPM), conforme consta em seus assentamentos, verifica-se que a alteração da legislação de regência autoriza a sua permanência no serviço ativo até a idade de 63 (sessenta e três) anos, não havendo prejuízo para a Administração Pública decorrente de tal medida, tendo em vista que esta continuará a receber os serviços prestados pelo militar.”



    Nesse cenário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas carreados aos autos, bem assim o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a inviabilizar o processamento do apelo extremo, porquanto ausente violação direta à Constituição da República, além do óbice cristalizado na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Bombeiro militar. Transferência de ofício para a reserva remunerada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1.235.651-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.03.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI FEDERAL N. 13.954/2019 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N°S 77/2010 E 161/2020. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.460.334- AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente